Tribunal: STF
Processo: RE 426060
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI CATARINENSE
Nº 9.503/94. GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. BASE DE
CÁLCULO NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. OFENSA AO INCISO IV DO ART.
7O DA MAGNA CARTA.
A vinculação de determinada gratificação ao
valor do salário mínimo viola o inciso IV do art. 7o da Constituição
 Republicana.
Inconstitucionalidade do § 6o do art. 1o da Lei nº
9.503/94, do Estado de Santa Catarina, declarada pelo Plenário no
julgamento do RE 426.059, Relator o Ministro Gilmar Mendes.
Agravo
Regimental desprovido.